Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. No tocante ao crime de receptação, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do denunciado gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, máxime quando presentes indícios de que o denunciado sabia se tratar de produto de crime (não esclarecimento do modo como recebeu ou adquiriu o aparelho de telefone celular produto de crime, e a ocultação, inclusive, de quem o teria repassado ao denunciado).
3. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, receber a denúncia pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), determinando o prosseguimento da ação penal no âmbito do Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF.